Tribunal: TJMT
Processo: 1012494-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012494-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBERTE SOUZA LEITE - CPF: 044.138.971-61 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), ASTROPAY BRASIL LTDA - CNPJ: 48.676.975/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DIGITAL. UTILIZAÇÃO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e condenou a ré a pagar de R$ 1.500,00, em razão do bloqueio injustificado de conta digital utilizada para fins profissionais. O autor pleiteia a majoração do valor da indenização, sustenta haver gravidade da conduta da empresa e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente do bloqueio de conta digital vinculada à atividade profissional do autor, mostra-se suficiente diante da extensão do dano e da jurisprudência da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio da conta digital do autor, realizado de forma unilateral e sem prévia notificação, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A empresa ré não comprovou a ocorrência de fraude ou movimentação suspeita apta a justificar o bloqueio, tampouco apresentou documentos imparciais ou externos que sustentassem sua conduta.

5.

A ausência de comunicação ao consumidor sobre a suposta irregularidade agrava a ilicitude da conduta, especialmente diante do uso da conta para recebimento de valores relacionados à atividade profissional.

6.

A indenização por danos morais deve levar em consideração todas as circunstâncias.

7.

O valor fixado na sentença de condenação a título de dano moral deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012494-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Heberte Souza Leite

Recorrido(s):

Astropay Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.”

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a majoração do valor
arbitrado a título de compensação por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado é desproporcional diante da gravidade da conduta da ré e da jurisprudência dominante sobre o tema

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor relata que teve sua conta de pagamento na plataforma reclamada bloqueada de forma repentina e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Afirma que utilizava a conta para recebimento de valores provenientes de sua atividade como motorista de aplicativo e que, diante da restrição, tentou resolver a situação por meio dos canais de atendimento da empresa, sem sucesso. Com isso, pleiteia indenização por danos morais, além da reativação da conta.

Pois bem. Conforme bem assentado na sentença, restou incontroverso nos autos o bloqueio da conta do autor, medida adotada de forma unilateral pela empresa ré, sem qualquer notificação prévia ou demonstração concreta de prática fraudulenta.

Os documentos trazidos pela recorrida, consistentes em meros “prints” de tela gerados unilateralmente por seus próprios sistemas internos, não lograram comprovar de maneira eficaz a alegada movimentação suspeita atribuída ao recorrente, tampouco justificaram o encerramento definitivo da conta durante o chamado período de “monitoramento”.

A recorrida não demonstrou ter comunicado o consumidor a respeito das supostas irregularidades que motivaram o bloqueio, tampouco apresentou qualquer elemento externo ou imparcial que confirmasse a suposta fraude. Dessa forma, tem-se por caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
fixado, é consabido que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a condição das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter compensatório.

No entanto, em consulta no sistema PJE, cujas informações são consideradas públicas e notórias, verifico que nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o Recorrente ajuizou nos Juizados Especiais desta capital, 05 (cinco) ações contra as empresas, abaixo relacionados:

PROCESSO

DISTRIB.

BANCO RÉU

SENTENÇA

RECORRENTE

DISTRIB.

1002285-89.2025.8.11.0001

16/01/2025

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

R$ 3.000,00 de dano moral

Autor – visa majoração

Gab. 2,.2a Turma – Relator Juiz Edson Dias Reis

1002292-81.2025.8.11.0001

16/01/2025

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Improcedente

Autor – visa fixação de dano moral

Gab. 2,.2a Turma – Relator Juiz Edson Dias Reis

1002298-88.2025.8.11.0001

16/01/2025

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

R$ 3.000,00 de dano moral

Autor – visa majoração

Gab. 4, 3a Turma – Relatora Juíza Valdeci Moraes Siqueira

1006605-85.2025.8.11.0001

04/02/2025

BANCO PAN S.A.

R$ 2.000,000 de dano moral

Autor – visa majoração

Gab. 1. 1a Turma – Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

1012494-20.2025.8.11.0001

24/02/2025

ASTROPAY BRASIL LTDA

R$ 1.500,00 de dano moral

Autor – visa majoração

Gab. 1. 3a Turma – Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos

Os fatos alegados nas petições iniciais das quatro ações acima são exatamente os mesmos,
in verbis
:

“A presente ação tem a finalidade de reativar a conta bancária do autor, e também que os danos causados e as infrações cometidas, pela empresa promovida, sejam reparados, de forma que a sentença proferida indenize a promovente pelos prejuízos sofridos e, sobretudo, cumpra a sua inerente função preventiva, de exemplo à sociedade, para que fatos como este não se repitam, da maneira que melhor arbitrar este juízo.

(...)

O autor sempre utilizou sua conta para realizar transações financeiras como PIX, transferências e pagamentos, e há alguns dias teve sua conta desativada pela instituição financeira sem nenhum aviso prévio ou justificativa, bloqueando seu saldo disponível, que seria utilizado inclusive para sua alimentação e de sua família, afinal era o único valor disponível naquele momento.

Sendo assim, entrou em contato com o SAC da empresa e foi informado que tal problema foi causado por instabilidade no sistema do banco.

Após longa espera, depois de todo esse transtorno e inúmeras ligações e reclamações a instituição passou uma nova informação alegando que seu cadastro havia passado por uma análise e tal bloqueio se deu por motivo de constatação de algumas informações que impedem a utilização da conta, conforme se comprova em anexo. Ora, que informações são essas? Pois a Ré não informou isso ao autor.

Desde então, o reclamante não conseguiu ter acesso a sua conta, pois a instituição sem motivo algum a desativou.

A instituição financeira encerrou a conta do autor de forma unilateral e segundo ela por motivos que não precisam ser revelados.

O autor não tem interesse no encerramento da conta, visto que já a utiliza para realizar as transações bancárias de suas relações pessoais e comerciais há anos, a instituição não apresentou nenhum motivo justo para encerrá-la tão abruptamente.

O consumidor teve seus direitos violados, pois a instituição bancária usou de seu poder e hipossuficiência do consumidor para encerrar o contrato unilateralmente.

Houve falha do Banco em desativar a conta sem justificativa e aviso prévio bloqueando seu saldo disponível, houve falha em não atender a sua solicitação desde o momento da ocorrência, e não aceita de forma alguma ser lesado por um erro que não foi seu.

É certo que em decorrência do ato praticado pelo Requerido, este causou grave lesão e cerceamento de crédito da Requerente”.

Nesta ação, as alegações contidas na exordial são semelhantes, aos das anteriores, pois o autor reclama do bloqueio de sua conta, como abaixo se vê:

“A parte autora é autônomo e trabalha como motorista de aplicativo, e precisava de uma conta para receber seus ganhos, diante da necessidade abriu uma conta digital pelo App da Reclamada.

Após abertura da conta cadastrou sua agencia e conta no aplicativo de motorista, para começar a receber seus ganhos pela conta aberta da AstroPay.

Porém excelência apos um tempo de uso o Reclamante tentou acessar o aplicativo e não obteve êxito, pois a sua conta havia sido bloqueada pela instituição financeira.

A Reclamada bloqueou a conta do Reclamante sem nenhuma justificativa, e mesmo o autor tentando buscar soluções administrativas para reativar a conta, não teve retorno do SAC da empresa.

Ora excelência, a ré bloqueou a conta da parte autora de forma arbitrária e somente após inúmeras ligações e reclamações informou que tal bloqueio se deu por movimentação suspeita?! Que movimentações suspeitas são essas? pois a ré não informou isso à parte autora.

Desde então, a parte autora não conseguiu ter acesso a sua conta.

O autor não tem interesse no encerramento da conta, visto que gostaria de utiliza para realizar as transações bancárias de seus ganhos como motorista de aplicativo, a instituição não apresentou nenhum motivo justo para o bloqueio da conta tão abruptamente.

O consumidor teve seus direitos violados, pois o Banco Neon usou de seu poder e hipossuficiência do consumidor.

Levando-se em consideração que conforme alega o autor, ora recorrente, que todas as instituições financeiras acima bloquearam sua conta, pelas regras da experiência comum, em tese, há algo de errado, pois os bancos normalmente procuram manter o cliente. Por isso, entendo que deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida de indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025